Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais e proventos de aposentadoria. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais e proventos de aposentadoria fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado não irá comprometer sua subsistência ou a de sua família. Na verdade, representa justa conciliação entre o objetivo da execução e as necessidades da parte devedora, além de meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.